Tribunal: TJMT
Processo: 1035400-88.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035400-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - CNPJ: 70.487.814/0001-88 (APELANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ENQUADRAMENTO DA CATEGORIA DA UNIDADE CONSUMIDORA DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE SER COMERCIAL E NÃO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE DA FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA - ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC) – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o autor não produz prova de que no período reclamado o seu enquadramento deveria ser na categoria de usuário comercial, a cobrança incidirá sobre a qualificação como ente público, sobretudo porque é seu dever solicitar alteração de categoria, o que só fez quase dois anos depois.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização julgada improcedente e condenar a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

A apelante aduz que presta serviços de gerenciamento e operacionalização em desinfecção e esterilização têxtil em lavanderia hospital, mediante cessão temporária de maquinários e equipamentos para atender tanto o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá quanto algumas policlínicas.

Diz
que se instalou nas dependências do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT, de modo totalmente independente, através de leitor de consumo d’água/cavalete próprio (leitura exclusiva – matrícula nº 425986), distinta do HPSMC, a fim de que com o órgão público não houvesse confusão quanto ao consumo.

Afirma que é
incontroverso que teve tarifado e foi enquadrada no período de maio/17 a fevereiro/19 como consumidor na modalidade “ENTE PÚBLICO”, sendo que na verdade, trata-se de consumidor na modalidade COMERCIAL, com leitura totalmente independente do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT.

Sustenta que seu registro na JUCEMAT desde 16-8-1993 demonstra que ele exercia atividade privada, não podendo ser qualificado como ente público.

Destaca que a própria apelada apresentou
print
da tela do pedido administrativo feito no ano de 2017 para a alteração de sua razão social (da apelante), estando ela, portanto, ciente desde então do seu enquadramento como ente comercial, que, por erro, da Concessionária constava como entidade pública.

Ressalta que a apelada não contesta os valores do prejuízo sofrido com a cobrança a maior da tarifa, que soma a quantia de R$149.682,15.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 157843270).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ajuizou a demanda sob a alegação que desde maio de 2017 foi enquadrada indevidamente na categoria ente público, quando, por se tratar de empresa privada, cuja atividade principal é a de lavanderia hospitalar, deveria figurar na categoria comercial. Aduz que essa qualificação errônea, que durou até fevereiro de 2019, gerou prejuízos materiais de R$149.682,15.

O feito foi julgado improcedente.

A autora/apelante não comprovou que no período reclamada deveria ter sido enquadrada na categoria comercial.

Na solicitação de ID. 157843241 consta como descrição do pedido:

Atualização de dados para Grifort Indústria e Serviços de Apoio e Assistência à Saúde anexo, cópias de RG, CPF, Procuração, Contrato Social, Contrato de Prestação de Serviços, Termo de Notificação da Prefeitura, DPA

O Parecer da apelada foi o seguinte:

(...) O mesmo presta serviço para o Pronto Socorro do Município onde foi solicitada a individualização da fatura de água conforme documentação anexo. Ciente também que deverá comparecer a Prefeitura, para que possa ser desvinculada o faturamento junto a Prefeitura.

(
sic
ID. 157843241).

Não há nos autos nenhuma comprovação de que a apelante tenha requerido expressamente a alteração de categoria antes de 15-3-2019, quando efetivamente procedeu à essa pretensão, nos termos seguintes:

Descrição Solicitação

Cliente informa que no local é uma categoria Comercial e não Público normal. Solicita vistoria no local para mudança de Categoria. Favor Verificar Categoria Classe

(
sic
ID. 157843242)

Também não diligenciou, como ficou assentado na primeira Solicitação, para pleitear a individualização da fatura na Prefeitura.

(...) O mesmo presta serviço para o Pronto Socorro do Município onde foi solicitada a individualização da fatura de água conforme documentação anexo. Ciente também que deverá comparecer a Prefeitura, para que possa ser desvinculada o faturamento junto a Prefeitura.

(
sic
ID. 157843241).

Percebe-se, assim, que ficou inerte desde 2017, o que mostra que estava de acordo com o enquadramento. Tanto que só foi questioná-lo em 2019, tendo sido prontamente atendida após a realização de uma vistoria.

No artigo 72 do Regulamento n. 5/2012 da Agência Reguladora – ARSEC, fica clara que essa obrigação é do consumidor.

Confira-se:

Art. 72.
Todos os casos de alteração da categoria do USUÁRIO
ou do número de ECONOMIA, bem como de demolição de imóveis,
deverão ser imediatamente comunicados a CONCESSIONÁRIA, para efeito de atualização do cadastro de USUÁRIOS
.

(Sem destaque no original).

Posto isso, a autora/apelante não se desincumbiu do ônus probatório estabelecido no artigo 373, I, do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
DANOS
MORAIS. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, DIANTE DA EXECUÇÃO DO PEDIDO DE LIGAÇÃO DE
ÁGUA
NO IMÓVEL.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MATERIAIS
E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO, EM AFRONTA AO QUE PRECEITUA O ARTIGO
373
,
INCISO I, DO CPC
. RECURSO ADSTRITO À
INDENIZAÇÃO
POR DANO EXTRAPATRIMONIAL. ABALO MORAL NÃO DEMONSTRADO. EXCEPCIONALIDADE QUE DEPENDE DE PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(Recurso Cível, Nº 71008781684, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020). (Sem destaque no original).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, altero os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa,
ressalvada a condição da autora/apelante de beneficiária da justiça gratuita
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023